Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa no 381.949-2 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo - Admissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa no 381.949-2 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo - Admissibilidade – Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz dos comandos constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a profusão da informação, sem restrições pré-estabelecidas – Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal 14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do TJSP – Inteligência do art. 949, do CPC/15 – Ilegalidade do ato impugnado - Hipótese dos autos em que o "jornal" distribuído ao público se enquadra na exceção do §2o, do art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a penalidade aplicada em desfavor da empresa autora – Sentença de improcedência reformada – Recurso da autora provido.